Tribunal: TJMT
Processo: 1002488-19.2023.8.11.0002
Relator(a): RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-04-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002488-19.2023.8.11.0002
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Seguro, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a). RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[JEFERSON ROCHA - CPF: 044.941.341-12 (EMBARGANTE), ANTONIO GOMES DE ALMEIDA NETO - CPF: 022.122.411-43 (ADVOGADO), ROBERTO ROMULO ROCHA - CPF: 038.639.651-59 (EMBARGANTE), BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A. - CNPJ: 51.990.695/0001-37 (EMBARGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), JEFERSON ROCHA - CPF: 044.941.341-12 (EMBARGADO), ANTONIO GOMES DE ALMEIDA NETO - CPF: 022.122.411-43 (ADVOGADO), ROBERTO ROMULO ROCHA - CPF: 038.639.651-59 (EMBARGADO), ANTONIO GOMES DE ALMEIDA NETO - CPF: 022.122.411-43 (ADVOGADO), BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A. - CNPJ: 51.990.695/0001-37 (EMBARGANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS OPOSTOS POR JEFERSON ROCHA e ROBERTO ROMULO ROCHA, COM EFEITOS INFRINGENTES, E ACOLHEU PARCIALMENTE OS DA PARTE RÉ BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ERRO MATERIAL. VALOR DO CAPITAL SEGURADO. CORREÇÃO NECESSÁRIA. CONTRADIÇÃO. EXISTÊNCIA. COTA-PARTE DOS BENEFICIÁRIOS. LIMITAÇÃO. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DOS AUTORES ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DA RÉ ACOLHIDOS PARCIALMENTE.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos em face de acórdão que deu provimento à apelação dos autores para julgar procedentes os pedidos de cobrança de seguro de vida e indenização por danos morais. Os embargantes apontam erro material, obscuridade, omissão e contradição no julgado.

Requerimentos do recurso: (i) os autores pleiteiam a correção do valor do capital segurado, alegando erro material na fixação do montante; (ii) a ré postula a improcedência dos pedidos, sustentando a prevalência de gravação telefônica sobre as condições gerais, a limitação do pagamento à cota-parte dos autores, a aplicação da taxa Selic e a inexistência de dano moral.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

As questões em discussão consistem em: (i) saber se houve erro material na fixação do valor do capital segurado; (ii) saber se há contradição quanto à limitação do pagamento à cota-parte dos beneficiários; e (iii) saber se as demais alegações configuram rediscussão de mérito incabível em sede de aclaratórios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O erro material é passível de correção a qualquer tempo e grau de jurisdição, nos termos do art. 494, I, do Código de Processo Civil. A prova documental demonstra que o capital segurado contratado foi de R$ 400.000,00, e não R$ 40.000,00 como constou no acórdão, impondo-se a retificação.

Havendo pluralidade de herdeiros necessários e apenas parte deles figurando no polo ativo, a condenação deve observar a cota-parte de cada um, conforme art. 792 do Código Civil, sob pena de enriquecimento sem causa. No caso, existindo quatro filhos e apenas dois autores, a indenização limita-se a 50% do capital segurado total.

As alegações da ré quanto à validade da gravação telefônica, juros de mora e danos morais configuram mera irresignação com o resultado do julgamento e tentativa de rediscussão de mérito, o que é vedado em sede de embargos de declaração, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça.

IV. DISPOSITIVO

Embargos de Declaração dos autores acolhidos com efeitos infringentes para corrigir o erro material. Embargos de Declaração da ré acolhidos parcialmente para limitar a condenação.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de dois Embargos de Declaração opostos em face do acórdão prolatado por esta Primeira Câmara de Direito Privado que, à unanimidade, deu provimento ao Recurso de Apelação interposto pelos autores, reformando a sentença para julgar procedentes os pedidos iniciais de cobrança de seguro de vida e indenização por danos morais.

O acórdão embargado restou assim ementado:

"DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO DE VIDA. COBERTURA PARA MORTE POR CAUSAS NATURAIS. INTERPRETAÇÃO CONTRATUAL FAVORÁVEL AO CONSUMIDOR. RECURSO PROVIDO. (...) IV. Dispositivo e tese: 7. Recurso de apelação provido. Tese de julgamento: "1. O contrato de seguro de vida que prevê expressamente cobertura para morte por causas naturais ou acidentais não pode ter sua interpretação restringida pela seguradora para abranger apenas acidentes pessoais. 2. A morte por choque hemorrágico e séptico constitui causa natural coberta pelo seguro, não se enquadrando nos riscos excluídos contratuais. 3. A negativa injustificada de cobertura securitária enseja reparação por danos morais aos beneficiários." 1. Dos Embargos de Declaração opostos por JEFERSON ROCHA e ROBERTO ROMULO ROCHA (Autores)

Os embargantes alegam a ocorrência de erro material e obscuridade no acórdão. Sustentam que, embora o documento de ID 300622427 comprove que o capital segurado contratado era de R$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais), o aresto fixou a condenação em R$ 40.000,00 (quarenta mil reais).

Requerem a correção do valor para constar o montante correto de R$ 400.000,00.

Dos Embargos de Declaração opostos por BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S.A. (Ré)

A seguradora embargante aponta omissões e contradições. Argumenta que: (i) o acórdão ignorou a gravação telefônica (ID 300622862) que comprovaria a contratação apenas para morte acidental; (ii) há contradição no valor da condenação, pois existindo 4 herdeiros e apenas 2 autores, o pagamento deve ser limitado à cota-parte (50%); (iii) deve ser aplicada a taxa Selic ou a Lei n. 14.905/2024 para juros e correção; (iv) inexiste dano moral indenizável. Pede efeitos infringentes para improcedência ou redução dos valores.

Em contrarrazões aos embargos da ré, os autores pugnam pela rejeição, alegando caráter protelatório e tentativa de rediscussão do mérito.

Em contrarrazões aos embargos dos autores, a ré alega que o valor de R$ 400.000,00 não encontra respaldo na gravação telefônica, que indicaria valor inferior, pugnando pela rejeição.

É a síntese do necessário.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de dois recursos de Embargos de Declaração. Os autores alegam erro material quanto ao valor do capital segurado. A ré alega omissões e contradições referentes à prova da contratação (áudio), limitação da cota-parte dos herdeiros, consectários legais e danos morais.

Os embargos comportam acolhimento integral em relação aos autores e acolhimento parcial em relação à ré.

O artigo 1.022 do Código de Processo Civil estabelece que os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, ou corrigir erro material.

Ressalte-se que os aclaratórios não se prestam à rediscussão de matéria já decidida, devendo a parte inconformada valer-se dos recursos apropriados para a reforma do julgado.

DO ERRO MATERIAL – VALOR DO CAPITAL SEGURADO

Assiste razão aos autores/embargantes quanto ao erro material apontado.

Da análise dos autos, verifica-se que o documento "Bradesco Vida e Previdência - Consulta dados cadastrais" (ID 300622427), emitido pela própria seguradora, indica expressamente: "Capital Segurado: 400.000,00".

O acórdão embargado, ao fundamentar a condenação, incorreu em evidente erro material ao suprimir um zero, fixando o capital em R$ 40.000,00. Tratando-se de erro material, verificável de plano mediante simples cotejo com a prova documental produzida nos autos, impõe-se a sua correção.

Consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça, "o erro material sanável nos embargos de declaração é aquele evidente, conhecível de plano, que prescinde da análise do mérito, ou que diz respeito a incorreções internas do próprio julgado"*. (STJ – Jurisprudência em Teses, Edição n. 192; AgInt no AREsp 1945761/RJ, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 17/02/2022)

Portanto, acolho este ponto para retificar o valor do capital segurado base para R$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais).

A seguradora embargante aponta contradição/omissão quanto à limitação do pagamento à cota-parte dos autores, considerando a existência de 4 (quatro) filhos da segurada e apenas 2 (dois) autores na demanda.

O acórdão embargado reconheceu expressamente a incidência do art. 792 do Código Civil, consignando que o montante deveria ser rateado entre todos os filhos. No entanto, ao fixar o dispositivo, houve dubiedade que poderia levar à interpretação de pagamento integral ou em desconformidade com a aritmética correta, especialmente após a correção do valor do capital para R$ 400.000,00.

Sendo o capital segurado total de R$ 400.000,00 e existindo 4 (quatro) herdeiros necessários (filhos), a cota-parte de cada um corresponde a 25% do total. Como apenas 2 (dois) filhos integram o polo ativo (Jeferson e Roberto), a condenação deve se limitar a 50% do capital segurado total.

Assim, acolho este ponto dos embargos da ré para esclarecer que, sobre o valor corrigido de R$ 400.000,00, a condenação em favor dos dois autores perfaz o montante principal de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais), sendo R$ 100.000,00 para cada autor.

No que tange às alegações da seguradora sobre a prevalência da gravação telefônica em detrimento das condições gerais escritas, bem como sobre a inexistência de danos morais, verifica-se nítido intuito de rediscussão do mérito.

O acórdão foi claro ao decidir que "o documento contratual apresentado pelos próprios Apelantes demonstra claramente a contratação do seguro de vida com cobertura ampla" e que "tratando-se de relação de consumo, as cláusulas contratuais devem ser interpretadas de forma mais favorável ao consumidor". O órgão julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundar a decisão.

A tese de que o áudio deveria prevalecer foi tacitamente afastada pela aplicação do princípio da interpretação mais favorável ao aderente (art. 47 do CDC) diante da contradição entre a oferta telefônica alegada e o documento escrito das Condições Gerais disponibilizado.

Quanto aos juros de mora, o acórdão aplicou o índice de 1% ao mês, em consonância com o art. 406 do Código Civil e o art. 161, § 1º, do CTN, além da previsão contratual citada pela própria embargante. A pretensão de aplicação da Taxa Selic ou de lei posterior configura inovação recursal e tentativa de modificar o julgado sem a presença dos vícios do art. 1.022 do CPC.

Como sabido, "os embargos de declaração não se coadunam com o propósito de rejulgamento da matéria posta nos autos". (STJ - EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 1320114/MT, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, DJe 12/05/2016)

Ante todo o exposto: ACOLHO os Embargos de Declaração opostos pelos Autores JEFERSON ROCHA e ROBERTO ROMULO ROCHA, com efeitos infringentes, para corrigir o erro material referente ao valor do capital segurado; ACOLHO PARCIALMENTE os Embargos de Declaração opostos pela Ré BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S.A., apenas para esclarecer a limitação da condenação à cota-parte dos autores.

Por consequência, o dispositivo do acórdão passa a ter a seguinte redação:

Ante todo exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso de apelação para reformar a sentença e julgar procedentes os pedidos formulados na inicial, condenando a ré BRADESCO; a) Ao pagamento da indenização securitária correspondente à cota-parte dos autores (50% do capital segurado total), perfazendo o montante de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais), sendo R$ 100.000,00 para cada autor. O valor total do capital (R$ 400.000,00) deverá ser corrigido monetariamente pelo INPC desde a data da contratação e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação, incidindo o rateio sobre o montante atualizado; b) Ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), sendo R$ 10.000,00 para cada autor, corrigido monetariamente pelo INPC desde o arbitramento (data do acórdão) e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação. Em razão da integral reforma da sentença, condeno a ré ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios em 10% sobre o valor total da condenação, nos termos do artigo 85, § 2º, inciso I, do Código de Processo Civil."

Mantêm-se inalterados os demais termos do acórdão.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/03/2026